Tribunal: TJSP
Processo: 2278760-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000151474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278760-81.2019.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante INDÚSTRIAS
MORMANNO S/C LTDA., é agravado MUNICIPIO DA ESTANCIA DE ATIBAIA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido o Relator sorteado que dá provimento. Acórdão com o 2o juiz, des.
Octavio Machado de Barros.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS, vencedor, JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencido, OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2278760-81.2019.8.26.0000 ATIBAIA VOTO No 21477 2/3
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2278760-81.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: INDÚSTRIAS MORMANNO S/C LTDA.
AGRAVADO: MUNICIPIO DA ESTANCIA DE ATIBAIA
COMARCA: ATIBAIA
VOTO No 21.477.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU
– Exercício de 2011 – Exceção prévia de executividade rejeitada –
Escritura pública de compra e venda não registrada na matrícula
do imóvel – Legitimidade passiva concorrente – Possibilidade de a
Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação – Súmula
399 do STJ – Mantida a agravante no polo passivo – Recurso
desprovido.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos
autos da execução fiscal1 para cobrança de IPTU do exercício de 2011,
rejeitou a exceção prévia de executividade, pois não há irregularidade no
lançamento do débito em nome do titular do domínio (fls.90/92).
Alega a agravante ser parte ilegítima para figurar no polo
passivo da demanda, pois vendeu o imóvel, por Escritura Pública de Venda e
Compra, para Imobiliária e Construtora Lutfalla S.A. em 1975, razão pela
qual pugna pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva (fls. 03/07).
Recurso processado nos efeitos suspensivo e devolutivo,
e respondido pela parte agravada (fls. 99/101).
Relatado.
O recurso não comporta provimento.
Consta dos autos que o débito de IPTU, exercício dede
2011, recaiu sobre o imóvel de propriedade da agravante, objeto de Escritura
Pública de Venda e Compra em favor de Imobiliária e Construtora Lutfalla
S.A.. Nesse contexto, tanto proprietário vendedor como possuidor comprador
respondem solidariamente pelos tributos incidentes sobre o imóvel, podendo
1 Valor da causa em agosto de 2015: R$ 2.488,96.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2278760-81.2019.8.26.0000 ATIBAIA VOTO No 21477 3/3
um ou ambos figurar como sujeito passivo na execução fiscal, sem embargo
de eventual direito de regresso.
A Escritura Pública não exonera o proprietário vendedor
da obrigação tributária sobre o imóvel objeto do negócio enquanto não
formalizado o registro de transmissão da propriedade (CC, art. 1.245), pois,
sem ato translativo nem recolhimento do ITBI, os créditos tributários
relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a
posse de bens imóveis (CTN, art. 130) devem ser suportados pelo proprietário
ou pelo possuidor a qualquer título, ficando a critério da Fazenda Pública
escolher contra quem ajuizará a execução fiscal, de modo a prevalecer o
disposto nos artigos 32 e 34, do CTN e na Súmula 399, do STJ - Cabe à
legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.
Nesse sentido, o entendimento expresso no REsp. no
1.204.294/RJ, do Superior Tribunal de Justiça, em que foi Relator o Ministro
Mauro Campbell, da 2a Turma, julgado em 14/05/2011, além de diversos
outros julgados daquela mesma Corte: REsp 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
1a Turma, DJ 18/06/2008; AgRg no REsp 1022614/SP, Rel. Min. Humberto
Martins, 2a Turma, DJ 17/04/2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman
Benjamin, 2a Turma, DJ 08/02/2008; REsp 759.279/RJ, Rel. Min.João Otávio
de Noronha, 2a Turma, DJ 11/09/2007; REsp 8689.826/RJ, Rel. Min. Castro
Meira, 2a Turma, DJ 01/08/2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira,
2a Turma, DJ 20/02/2006.
Por tais razões, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator Designado